Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-98.2019.8.11.0012
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000996-98.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LUCIENE FRANCISCA DOS REIS AZEVEDO - CPF: 891.286.481-53 (APELANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – EMPRESA EXTINTA SEM COMUNICAÇÃO AO FISCO – COBRANÇA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FATOS GERADORES ANTERIORES À BAIXA DEFINITIVA – POSSIBILIDADE – OPTANTE DO SIMPLES – EXIGENCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor, de modo que vigente a exigência de a microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente.

2.

A baixa da pessoa jurídica não impede que sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades. Inteligência do artigo 9º, §4º, da LC nº 123/2006.

3.

O débito definitivamente constituído possui fato gerador anterior à baixa da empresa e, portanto, legítima sua cobrança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
Luciene Francisca dos Reis Azevedo,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, consistente na baixa do protesto e inexistência de débitos tributários, em razão do encerramento da empresa antes dos fatos geradores.

A recorrente aduz, em síntese, que em razão de um acidente automobilístico, em 2015, encerrou as atividades de sua empresa (modalidade individual), porém, devido aos problemas de saúde, não procedeu à baixa regular, de sorte que o fez somente em 2020.

Assevera que a CDA 20191707616, originada pela aplicação da multa por não entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD, seria nula, porque oriunda de débito inexistente, notadamente porque no período apurado, 2017 a 2018, a empresa já não estava em funcionamento.

Afiança, por fim, que em se tratando de empresa optante do simples nacional, inexiste a obrigação de entrega de escrituração fiscal digital.

Dessa feita, pugna pela reforma da sentença, para determinar a inexigibilidade da cobrança da multa por não entrega SPED e por consequência, a devolução em dobro do valor cobrado e pago no parcelamento.

Em suas contrarrazões, a Fazenda Pública Estadual requer o desprovimento do recurso, id. 178157402.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, a recorrente pretende a reforma do ato sentencial, proferido pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina
, que, nos autos da Ação Anulatória
de Lançamento Tributário
, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Luciene Francisca dos Reis ingressou com ação anulatória de lançamento tributário contra o Estado de Mato Grosso sustentando que o ente estatal efetuou lançamento tributário referente a supostos débitos no valor de R$ R$ 54.685,80 (cinquenta e quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), consubstanciada na CDA n.
20191707616.

Informou, nos autos, que a empresa da qual era sócia, L. F. de Reis -ME, foi extinta em novembro de 2015, mas a baixa apenas foi providenciada posteriormente, em 2020, uma vez que a autora estaria convalescendo de problemas de saúde, o que inviabilizou a regularização anteriormente.

Assevera, portanto, que a cobrança relativa a não
entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD, seria nula, porque oriunda de débito inexistente, notadamente porque no período apurado, 2017 a 2018, a empresa já não estava em funcionamento.

Outrossim, a recorrente se opõe à referida cobrança, aduzindo que a multa imposta por não cumprimento de obrigação acessória tributária é indevida, porque é optante do SIMPLES.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou os pedidos improcedentes, nos seguintes termos:

Destarte, não havendo comprovação do encerramento fático das atividades empresariais em 2015, não há que se falar em procedência dos pedidos para baixa de protesto, declaração de extinção da empresa, inexistência do débito tributário e condenação de indenização por danos morais.

Ante o exposto
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, condenando a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Pois bem, a insurgência recursal cinge-se em verificar a exigência do cumprimento da obrigação acessória tributária, porque, no entender da apelante, a empresa já estaria encerrada na data da cobrança lançada na CDA.

De início, cumpre esclarecer que, nada obstante a recorrente afirme que era optante do SIMPLES nacional, e por tal motivo, seria dispensada de entregar a escrituração fiscal digital (EFD), não se desincumbiu do ônus de comprovar que em nenhum momento, durante as atividades da empresa, foi necessária apresentar a referida documentação, ou mesmo que apresentou documentação equivalente.

Nos termos da Lei Complementar 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, é previsto que essas empresas devem emitir documento fiscal de acordo com instruções do Comitê Gestor do Simples Nacional; manter, em boa ordem e guarda, os documentos que fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se refere o art. 25 da Lei Complementar nº 123/2006; manutenção de livro-caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.

Dessarte, o ato de emissão ou de recepção de documento fiscal por meio eletrônico estabelecido pelas administrações tributárias, em qualquer modalidade, de entrada, de saída ou de prestação, na forma estabelecida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN, representa sua própria escrituração fiscal e elemento suficiente para a fundamentação e a constituição do crédito tributário.

Ao cuidar das obrigações acessórias, a LC 123/2006, em seus artigos 26, §2º e 27, dispõe que as ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional, dentre outras obrigações, devem manter a escrituração do Livro-Caixa para contabilizar a movimentação financeira e bancária e, opcionalmente, podem adotar contabilidade simplificada, conforme regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).

Vê-se, portanto que, no caso dos autos, a recorrente não demonstrou que durante sua atividade estava isenta de apresentar a documentação pela qual foi multada.

Nesse sentido, sabe-se que o artigo 113, § 2.º, do Código Tributário Nacional preceitua:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[...]

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Acrescenta-se, ainda, que o § 3.º do mesmo dispositivo legal prevê que pela sua simples inobservância, a obrigação acessória converte-se em principal, no que se refere à penalidade pecuniária. Confira-se:

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Importante consignar que a Lei Estadual n. 7.098/1998 sofreu várias alterações, nos anos de 2018 a 2023, entre elas a revogação do artigo 45 pela Lei 10.978/19. Entretanto, tendo em vista que os fatos ocorreram em 2017/20018, a análise será feita sob a ótica dos artigos vigentes naquela época.

O artigo 35 da Lei n. 7.098/1998 dispõe o seguinte:

Art. 35 Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.

§ 1º A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.

§ 2º As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública.

Logo, a obrigação acessória de entrega dos arquivos magnéticos da Escrituração Fiscal Digital (EFD) está prevista em lei, assim como a penalidade a ser aplicada nos casos de descumprimento, nos termos do artigo 45, VII, a-1, do mesmo diploma legal, alterado pela Lei 8.628/06.

Assim, verificada a legitimidade da cobrança, passo a análise do período apurado, cujos fatos geradores dataram de junho/2017 a junho/2018.

A recorrente afirma que sofrera um acidente automobilístico em 2015, e a partir dessa data, ficou impossibilitada de exercer suas atividades e, por isso, encerrou a referida empresa.

Entrementes, consta dos autos que a baixa efetiva da atividade comercial somente fora realizada em 2020.

Com efeito, cumpre esclarecer que a baixa da pessoa jurídica não impede que sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades nos termos do artigo 9º, §4º, da LC nº 123/2006, nos seguintes termos:

Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. (...)

§ 4º A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.

Outrossim, conquanto a autora, ora apelante afirme que ficou impossibilitada de exercer suas atividades, desde o ano de 2015, inexiste nos autos, documentos que demonstrem, de plano, que manteve-se na situação de inatividade desde aquela data até a sua efetiva baixa em 2020.

Nesse sentido, o encerramento das atividades da empresa deve ser comunicado ao órgão público competente, e na ausência dessa comunicação, ou de provas aptas a demonstrar a efetiva cessação da atividade empresarial, presume-se o regular funcionamento do estabelecimento até seu encerramento efetivo.

Assim, tendo o contribuinte deixado de comunicar o encerramento de suas atividades empresariais junto ao órgão competente, para que ocorresse a baixa empresarial, quando à época da suposta situação de inatividade, a recorrente deve arcar com os ônus advindos da falta de comunicação do encerramento, prevalecendo a presunção em favor da Administração e da certeza e liquidez dos créditos lançados.

Posto isso, n
a espécie,
é certo que o ato sentencial, que julgou os pedidos improcedentes não merece reparos, de sorte que o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024